Tribunal: TJMT
Processo: 0009262-18.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009262-18.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 03.264.450/0001-80 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O COMPROMISSÁRIO/APELANTE E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - TESE DE QUE O CUMPRIMENTO DO TAC É FATICAMENTE IMPOSSÍVEL - INSUBSISTÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FIRMADAS - DIANTE DO TRANSCURSO DE TEMPO, NÃO SE PRESTAM PARA EXIMIR DA CULPA PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – MULTA - DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

II - Conforme estabelece o art. 5º, § 6º, da Lei Federal n. 7.347/85, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público possui natureza de título executivo extrajudicial e, desta forma, incumbe ao compromissário do TAC comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de execução.

III - Se o compromissário do TAC não cumpre a obrigação assumida no pacto, torna-se cabível a aplicação da multa estipulada para o caso de descumprimento da avença firmada, desde que o valor determinado no acordo obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de redução do importe previamente ajustado.

IV - Os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, e o recurso é um direito processual posto à disposição das partes, o indeferimento do pedido se impõe.

V – Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido. Decisão Monocrática Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0009262-18.2019.8.11.0004 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” pela ora agravante, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO (nº 0005425-52.2019.8.11.0004) proposta pelo Ministério Público/MT, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Isto porque na origem, a decisão proferida pelo juízo da causa JULGOU IMPROCEDENTE os EMBARGOS A EXECUÇÃO ajuizados por OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS, pelo fundamento de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 36/2017), e extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condenou a embargante no pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, CPC.

DEFIRIDO a gratuidade da justiça à embargante, nos termos do art.99, §3º, do CPC.

Interposto recurso de apelação cível pela embargante/executada sob o ID nº 156787663.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 178073183, o relator CONHECEU do recurso e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar sentença de primeiro grau a julgar parcialmente procedente o pedido dos presentes embargos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e, por consequência, reduzir a multa cominada fixada, e ora executada, para o montante de 2.000,00 (dois mil reais).

Não satisfeita ainda, Interpôs recurso de Agravo Regimental sob o ID de nº 182764152, em apertada síntese, alega que o Nobre Desembargador Relator “negou provimento ao Recurso”.

Sustentou da impossibilidade de cumprimento das obrigações no prazo concedido (afastamento da multa), sob o argumento de que cumpriu todas as condições impostas, tanto que a execução de obrigação de fazer foi extinta, sendo que o único “erro” atribuído à apelante foi o cumprimento fora do prazo concedido.

Defendeu que por não ter verba para contratação remunerada dos serviços necessários ao cumprimento das obrigações, a apelante precisou contar com a boa vontade de profissionais que atuassem de forma pro bono e, por óbvio, não tinha qualquer autonomia para cobrança em relação aos prazos, afinal, não havia uma “moeda de troca” capaz de forçá-los a cumprir o serviço em exíguo prazo. Que há justa causa para o atraso (não se trata nem de descumprimento) na realização dos deveres impostos, diante da hipossuficiência da apelante e da ausência de instrumentos para efetivação das obrigações.

Alegou que além das limitações financeira, a apelante ainda precisou lidar com a demora dos trâmites procedimentais junto aos órgãos públicos, não podendo ser responsabilizada pelo atraso de terceiros, como é o caso da demora na aprovação do projeto pedagógico de atendimento educacional que define as estratégias de atuação.

Sustentou a exclusão da multa, ora em execução, já que “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Assim com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade, bem como considerando que o descumprimento não se deu por mera liberalidade da apelante, requer seja a multa afastada ou reduzida (R$ 500,00), sob pena de sua execução implicar em prejuízo ao funcionamento da instituição, que provavelmente precisará fechar suas portas e deixar todos os seus alunos desassistidos.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 18426068.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que Deu Parcial Provimento ao recurso de apelação da embargante/agravante, prolatada por minha relatoria.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“(...);

Dos autos tem-se que toda documentação mostra-se suficiente para comprovar que a embargante não cumpriu tempestivamente com as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta nº 36/2017.

Isto porque, como salientado pelo juízo a quo a execução para cobrar o adimplemento das cláusulas foi distribuída no dia 06/05/2019, e todos os comprovantes apresentados pelo embargante como prova do cumprimento do TAC, são posteriores a essa data: “indicou que o mapeamento dos alunos foi feito em 29/05/2019 (cláusula primeira), que a elaboração de estratégicas e composição de equipe multidisciplinar foi feita em 27/06/2019 e homologada em 23/01/2020 (cláusula segunda), consistente no próprio plano pedagógico (cláusula quarta), bem como os professores foram capacitados conforme documento de 2021 (cláusula terceira).”

Desta forma, o TAC estipula em sua Cláusula 8ª a cominação de multa no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), nos termos:

“CLÁUSULA OITAVA — DA MULTA COMINATÕRIA - Em caso de descumprimento, pelos COMPROMITENTES, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Lei n°7.347/1985, art. 50, § 6°), a ser ressarcida ao Fundo Municipal de Educação, admitida a responsabilização pessoal, a ser paga independentemente da ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais. 8.1 - Na eventualidade de não haver o adimplemento da referida multa cominatória, o seu montante será atualizado pelo IGP-M/FGV, sem prejuízo, ainda, de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do descumprimento das obrigações assumidas nas cláusulas anteriores.”

À evidência dos fatos e provas dos autos, não há como acolher a tese de que o cumprimento do TAC é faticamente impossível e, que com isso deve ser suspensa ou julgada improcedente a execução embargada, pois ao que se denota, passados mais de 1 ano da assinatura do executado TAC, o não cumprimento das obrigações é decorrente da clara desídia do próprio compromissário, ora apelante, que assumiu as obrigações dispostas no termo, e não pode agora, injustificadamente, se eximir da condenação de multa cominatória correspondente ao descumprimento das obrigações lançadas em ajustamento de conduta.

Deveras, o termo de ajustamento de conduta, destinado à adequação da conduta dos compromissários às exigências legais e constitucionais, possui força de título executivo, impondo-se ao executado infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sem prejuízo de eventual adequação do valor da multa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...);

Desta feita, uma vez consubstanciado acordo, pacto entre as partes, e que ao fim restou descumprido pela parte embargante, não há que se falar no afastamento da multa cominatória.

(...);

Por esta via, o artigo 537, § 1°, inciso I o Código de Processo Civil disciplina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso em espécie requerida pela recorrente em apelação.

Portanto, é possível a redução da multa pelo descumprimento de termo de ajustamento de conduta, forte no dispositivo supracitado, bem como na norma inserta no artigo 814, parágrafo único, do NCPC, in verbis: "Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo".

A multa fixada pela Cláusula OITAVA de Termo de Ajustamento de Conduta, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), DEVE SER REDUZIDA para R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que razoável e compatível com a realidade, mantendo-se os juros e correção monetária tal como entabulados, devendo o valor devido ser recalculado.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023